Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 19455929) interposto por BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) contra decisão (ids no 19455952 e no 19455936) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de no 0702992-12.2019.8.07.0015, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada em desfavor de EDUARDO FALEIRO DE ARAÚJO. Compulsando detidamente os autos, observo que fora levantada, em sede de contrarrazões (id no 19848549- fls. 02/03) e no parecer ministerial (id no 20700973), preliminares de não conhecimento do recurso, de modo que, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade da(s) parte(s) interessada(s) de se manifestar nos autos, evitando-se que seja(m) surpreendida(s) por decisão sobre a qual não se pronunciou(aram). Em sendo assim, com base no artigo 10 c/c artigo 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil de 2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre a questão apontada.